Tribunal: TJDFT
Processo: 0735293-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÕES CONTRADITÓRIAS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Decisão que admite o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não produz nenhum efeito no sentido de alcançar o patrimônio dos sócios envolvidos na instrução processual; não devendo ser confundida com decisões que deferem pedidos de tutela antecipada ou de tutela de urgência.
2. Não havendo outras teses que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na Decisão impugnada, a manutenção da decisão agravada é a medida que se mostra devida.
3. Recurso conhecido e não provido.